Tribunal: TJPA
Processo: 0818897-92.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0818897-92.2022.8.14.0006

APELANTE: WALLACE DE SOUSA ALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º-A, INCISO I, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE DO APELANTE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL OU BEM PRÓXIMO AO MÍNIMO. AUMENTO DE CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL NO PATAMAR DE, NO MÁXIMO, 09 (NOVE) MESES. PENA DESPROPORCIONAL. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO
A QUO
QUANDO DA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CPB. PRESENÇA DE 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL DEVIDAMENTE MOTIVADA (CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME), O QUE JÁ AUTORIZA O AFASTAMENTO DA PENA-BASE DO MÍNIMO LEGAL ESTABELECIDO. JUÍZO SENTENCIANTE APLICOU A PENA EM QUANTIDADE NECESSÁRIA E SUFICIENTE À PREVENÇÃO DO CRIME, SEM EXCESSOS OU ARBITRARIEDADES, DE FORMA COERENTE, ADEQUADA E IDÔNEA PARA PROMOVER A TUTELA DA SOCIEDADE. DISCRICIONARIEDADE E PROPORCIONALIDADE. PENA JUSTA. AFASTAMENTO DA SÚMULA Nº 231 DO STJ. REDUÇÃO DA PENA PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTES JÁ RECONHECIDAS E APLICADAS PELO JUÍZO NA SENTENÇA, COM A APLICAÇÃO DO
QUANTUM
REDUTOR. NESTA FASE RECURSAL, NÃO HOUVE QUALQUER ALTERAÇÃO NA FIXAÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O juízo sentenciante só está autorizado a estabelecer a pena-base no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao réu, não sendo essa a hipótese dos autos, onde persiste como desfavorável 01 (uma) circunstância judicial ao apelante, devendo permanecer intocado o
quantum
da pena, fixado ainda próximo do mínimo legal estabelecido pelo legislador.

2. O simples fato de haver 01 (uma) circunstância judicial desfavorável ao apelante já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal. Observa-se que o juízo
a quo
valorou negativamente a circunstância judicial das circunstâncias do crime, por ter o recorrente alugado uma arma de fogo pelo valor de R$ 200,00 (duzentos reais) para cometer o crime, agindo com dolo intenso e modo consciente e planejado de agir.

3. Ademais, não há vinculação a critérios puramente matemáticos, tais quais as frações de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto), algumas vezes sugeridas pela jurisprudência e pela doutrina, devendo, o juiz pautar-se pelos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e do dever de motivação das decisões judiciais. Ressalte-se que o juiz não incorreu em qualquer
bis in idem
, destacando também ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

4. Por conseguinte, nenhum reparo há de ser feito no
quantum
obtido na primeira fase da dosimetria penal em relação ao réu, eis que prolatada em obediência aos ditames legais que regem a matéria ora em debate.

5. O juízo sentenciante reconheceu e aplicou as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa para Wallace, reduzindo a pena em 1/6 (um sexto), motivo pelo qual a pena foi redimensionada ao patamar intermediário de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.
In casu
, como não houve nenhuma alteração na pena fixada na sentença condenatória, nesta fase recursal, impossível pleitear o afastamento da Súmula nº 231 do STJ, com a redução da pena para aquém do mínimo legal.

6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias do mês de novembro e finalizada aos quatro dias do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de uma
Apelação Criminal
interposta por
Wallace de Sousa Alves
(nascido em
18/03/2002
), objetivando reformar a sentença condenatória prolatada em
02/06/2023
(doc. ID 15027345) do MM. Juiz de Direito Titular da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA,
Dr. João Ronaldo Corrêa Mártires
, que
o condenou
a uma pena definitiva de
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 83 (oitenta e três) dias-multa
, correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º-A, inciso I, do CPB (
roubo majorado
).

Narra a
denúncia
(doc. ID 15027249) que no dia
27/09/2022
,
período noturno
, em via pública, na
Rua Quinta das Carmitas
, nesse Município de Ananindeua/PA, o denunciado
Wallace de Sousa Alves
subtraiu, mediante
grave ameaça
, 01 (um) aparelho celular, marca
Samsung
, modelo A20, cor azul, da vítima
Yuri de Sena Carvalho
.

No dia, hora e local supramencionados, a Polícia Militar recebeu
informações de que indivíduos em um veículo automóvel marca Volkswagem, modelo Gol, cor branca, estavam cometendo assaltos
nas proximidades do Bairro
Distrito Industrial
; mediante isto, a guarnição iniciou buscas na tentativa de localizar o veículo, assim,
o referido veículo fora localizado
na
Avenida Independência
em direção à
Rua Quinta das Carmitas
. Foi realizada a
abordagem do automóvel
, onde estava o denunciado, o nacional
Matheus Eliaquim Barbosa Morais
e a nacional
Flávia Laiana Nascimento Barros
, sendo encontrado em seu interior, abaixo do banco dianteiro do carona,
01 (uma) arma de fogo, municiada com 06 (seis) munições
, tipo revólver, calibre não definido, sob a numeração E55270 e
01 (um) aparelho celular
, marca
Samsung
, de modelo A20, cor azul.

Os indivíduos foram conduzidos a Delegacia de Polícia para os procedimentos cabíveis, ocasião em que
Yuri de Sena Carvalho compareceu à Delegacia e efetuou o reconhecimento do ora denunciado como sendo a pessoa que desembarcou de um carro e o abordou com uma arma de fogo e subtraiu o seu aparelho celular
.

Em que pese os nacionais
Matheus Eliaquim Barbosa Morais
e
Flávia Laiana Nascimento Barros
terem sido encontrados no interior do veículo acima descrito e na companhia do ora denunciado, durante as investigações policiais, não restou demonstrado indícios de que os nacionais tenham tido participação na conduta delitiva do ora denunciado.

Em
razões recursais
(doc. ID 15027359), o apelante, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, requer a
revisão na primeira fase da dosimetria da pena para que seja reduzida no mínimo legal ou bem próxima ao mínimo
, postulando que
o aumento referente a cada circunstância judicial desfavorável seja de, no máximo, 09 (nove) meses
. Caso a pena seja fixada no mínimo legal, que seja
afastada a Súmula nº 231 do STJ
, com a
redução da pena-base abaixo do mínimo na segunda fase
, em razão das
atenuantes da confissão espontânea e da menoridade
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso de apelação.

Em
contrarrazões
(doc. ID 15027361), o digno representante ministerial sustenta que seja
improcedente a apelação
, mantendo-se a decisão da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA.

Nesta Instância Superior, a Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento
e
improvimento do apelo
, devendo a sentença ser mantida em seus próprios fundamentos (parecer, doc. ID 15243907).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

De pronto, verifica-se que, os argumentos esposados pelo recorrente
Wallace
, no que concerne à primeira fase da dosimetria da pena, não merecem prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra de forma cristalina, que
a sentença ora guerreada foi prolatada de acordo com os ditames legais atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

MÉRITO
:

1. Da alegada reforma na dosimetria de pena. Redução da pena-base ao patamar mínimo legal estabelecido no tipo penal ou bem próximo do mínimo. Aumento de cada circunstância judicial desfavorável no patamar máximo de 09 (nove) meses.

A defesa aduz a
indevida e desproporcional exacerbação da pena-base a ele imposta
, em razão da análise desfavorável e inidônea da circunstância judicial referente às
circunstâncias do delito
. Requer, assim, a fixação da pena-base no mínimo legal ou bem próxima do mínimo, considerando a
aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) preconizada pelo STJ
.

No entanto,
tal tese não pode prosperar
.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (doc. ID 15027345):

“(...). Em observância aos arts. 59 e 68, do CP, passo a fixar-lhe a pena:

- culpabilidade: o grau de reprovabilidade é o normal do tipo penal não havendo intensidade de dolo acima da média;

- antecedentes criminais: detém bons antecedentes criminais, conforme certidão de ID 89569411 (Súmula n° 444, do STJ);

- personalidade: não pesquisada;

- conduta social: não pesquisada;

- motivação do crime: conseguir dinheiro para suprir suas necessidades financeiras, pois estava desempregado;

- circunstâncias: desfavoráveis, pois alugou a arma de fogo pelo valor R$ 200,00 reais para cometer o crime;

- consequências: favoráveis, pois a vítima recuperou o bem subtraído;

- comportamento da vítima: em nada contribuiu para a ocorrência do fato delituoso.

Assim, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e no pagamento de 60 (sessenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato (...)”.

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, teço algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena.

Como é sabido, o magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para, após, aplicar, de forma justa e fundamentada,
a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime
.

Desse modo,
ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o julgador declinar, motivadamente, as suas razões
, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, verifica-se que o douto julgador
considerou desfavorável

ao apelante Wallace as circunstâncias do crime
, ou seja,
01 (uma) circunstância judicial
. Dessa feita,
v
erifica-se que a mensuração inicial realizada pelo juízo monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
,

pois fixada a reprimenda inicial em
06 (seis) anos de reclusão, com o pagamento de 60 (sessenta) dias-multa
; isto é, ainda próxima ao patamar mínimo estabelecido pelo legislador para o
crime de roubo
, que vai de
04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e multa
.

Dessa forma,
o simples fato de haver 01 (uma) circunstância judicial desfavorável ao apelante já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal.

Observa-se que o juízo
a quo

valorou negativamente
a
circunstância judicial das circunstâncias do crime
, por ter
o recorrente alugado uma arma de fogo pelo valor de R$ 200,00 (duzentos reais) para cometer o crime, agindo com dolo intenso e modo consciente e planejado de agir
.

Ressalte-se que não incorreu o juiz em qualquer
bis in idem
, destacando também ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois
a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz
, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena-base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

A este respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DA DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP. APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se refutar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual a conclusão a que chegou o corpo de jurados encontra respaldo nas provas produzidas (representando, assim, simples adesão a uma das teses defendidas em plenário pela defesa), seria necessário o efetivo revolvimento do caderno processual, providência inviável na estrita seara do especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 2.
A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Precedentes
. 3. No caso, de acordo com o contexto fático delineado na origem, o crime foi praticado no interior da residência de terceira pessoa inocente, e os três agentes estavam todos munidos cada qual com arma de fogo de alto potencial lesivo - espingarda, pistola e revólver calibre .38 -, efetuando grande quantidade de disparos. Tendo sido apontados elementos concretos que efetivamente evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais sopesadas, na hipótese, maus antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime; e, não constatada desproporcionalidade na sanção, tal como fixada na origem, não há falar em ofensa ao art. 59 do CP. 4. Para acolher a tese da defesa de que o agente não possuía desígnios autônomos, afastando a aplicação do art. 70, parte final, do CP, pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1822435/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU EM PLENÁRIO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. I -
A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal
. II - Deve ser mantido o
decisum
monocrático reprochado, pois, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "Para que se considere debatida em Plenário, não é necessário que a confissão seja arguida pela defesa técnica, podendo emergir do depoimento do próprio acusado, no exercício de sua autodefesa" (HC n. 474.065/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/5/2019, destacou-se). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1921664/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA - IMPROVIDO - COMPROVADA A OCORRÊNCIA DA CONTINUIDADE DELITIVA, EM ESPECIAL PELA CONFISSÃO DO APELANTE E PELA PALAVRA DA VÍTIMA - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - IMPROVIDO - DOSIMETRIA ESCORREITA E ALINHADA AO ENTENDIMENTO JÁ SUMULADO POR ESTE E. TRIBUNAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR. 1 - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA:
Omissis.
2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, mantendo-se negativos os vetores judiciais culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, tal como já havia feito o Juízo de origem, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula nº 23/TJPA.
Nessa esteira de raciocínio, mantém-se a pena-base fixada pelo Juízo a quo em 11 (onze) anos de reclusão, um pouco abaixo da média para o delito em espécie, afastando-se a pena do mínimo legal em atenção aos critérios quantitativos e qualitativos dos vetores judiciais valorados negativamente, sobretudo diante da gravidade do delito devidamente analisada em cada um dos vetores valorados negativo, mostrando-se a pena dentro dos limites da discricionariedade regrada do julgador, da razoabilidade e proporcionalidade, e suficiente para a repressão e prevenção do delito. Insta salientar que a fixação da pena-base não atende a critérios matemáticos, e sim aos critérios suso destacados
.
Omissis.
3 - RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis. (TJPA - 2020.02568496-56, 215.581, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-12, publicado em 2020-11-12).

Não há vinculação a critérios puramente matemáticos, tais quais as frações de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto)
, algumas vezes sugeridas pela jurisprudência e pela doutrina, devendo o juiz pautar-se pelos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e do dever de motivação das decisões judiciais, a fim de estabelecer os limites de sua discricionariedade, levando em conta o número de circunstâncias judiciais analisadas desfavoravelmente e o intervalo de pena abstratamente cominada para o crime.

Colaciono jurisprudência a esse respeito:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. LATROCÍNIOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU A FRAÇÃO ESPECÍFICA POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. AUMENTO DE 1/6 SOBRE A PENA-BASE. PARÂMETRO ADMITIDO POR ESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. EMBARGOS ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. A teor do disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado.
2. A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias
. 4. A majoração da pena-base efetivada pelo Juízo singular e mantida pela Corte Estadual, no patamar de 1/6 sobre a mínima cominada ao delito por cada uma das duas circunstâncias judiciais desfavoráveis não se mostra ilegal, até porque é um dos critérios admitidos por este Tribunal Superior para a fixação da pena-base. 5. Forçoso reconhecer a existência de vício a ser integrado em sede de aclaratórios, eis que o critério de aumento de pena empregado pelas instâncias ordinárias para majorar a pena-base do embargante não demonstra qualquer tipo de arbitrariedade, ao contrário, vai ao encontro da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça. 6. Embargos de declaração acolhidos, para sanar omissão no julgado e cassar a decisão impugnada, mantendo inalterada a pena fixada ao embargante na sentença condenatória. (STJ - EDcl no AgRg no HC n. 701.231/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA - IMPROVIDO - COMPROVADA A OCORRÊNCIA DA CONTINUIDADE DELITIVA, EM ESPECIAL PELA CONFISSÃO DO APELANTE E PELA PALAVRA DA VÍTIMA - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - IMPROVIDO - DOSIMETRIA ESCORREITA E ALINHADA AO ENTENDIMENTO JÁ SUMULADO POR ESTE E. TRIBUNAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR. 1 - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA: Omissis. 2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena, mantendo-se negativos os vetores judiciais culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, tal como já havia feito o Juízo de origem, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ex vi da Súmula n. 23/TJPA.
Nessa esteira de raciocínio, mantém-se a pena-base fixada pelo Juízo a quo em 11 (onze) anos de reclusão, um pouco abaixo da média para o delito em espécie, afastando-se a pena do mínimo legal em atenção aos critérios quantitativos e qualitativos dos vetores judiciais valorados negativamente, sobretudo diante da gravidade do delito devidamente analisada em cada um dos vetores valorados negativo, mostrando-se a pena dentro dos limites da discricionariedade regrada do julgador, da razoabilidade e proporcionalidade, e suficiente para a repressão e prevenção do delito. Insta salientar que a fixação da pena-base não atende a critérios matemáticos, e sim aos critérios suso destacados
. Omissis. 3 - RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis. (TJPA - 2020.02568496-56, 215.581, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-12, Publicado em 2020-11-12)

Mister ressaltar que
tal reprimenda restou definitiva em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 83 (oitenta e três) dias-multa
, em razão da existência da majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, inciso I, do CPB).

Portanto, deve permanecer intocado o
quantum
da pena-base fixado pelo ilustre julgador
a quo
, por atender aos critérios da proporcionalidade e por ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

2. Do reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa. Redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria de pena.

Na
segunda fase da dosimetria
, o juízo assim se manifestou:

“(...). Presentes as atenuantes da confissão e da menoridade relativa à época dos fatos (art. 65, incisos I e III, alínea “d”, do CP),
reduzo a pena para 05 (cinco) anos de reclusão e para o pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa
no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato (...)”. (doc. ID 15027345).

Ora, como se pode observar, o juízo sentenciante
reconheceu e aplicou as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa para Wallace
, reduzindo a pena em
1/6 (um sexto)
, motivo pelo qual a pena foi redimensionada ao patamar intermediário de
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa
.

In casu
,
como não houve nenhuma alteração na pena fixada na sentença condenatória, nesta fase recursal, impossível pleitear o afastamento da Súmula nº 231 do STJ, com a redução da pena para aquém do mínimo legal
.

Logo,
mostra-se inviável o redimensionamento da pena
, conforme requerido pela defesa.

Ante o exposto, corroborando com o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, mantendo em todos os termos a sentença penal condenatória para
Wallace de Sousa Alves
.

É o voto.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

Belém, 05/12/2023